Tribunal: TJDFT
Processo: 0740706-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE VALORES DA EMPRESA AGRAVADA. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO ALTERADA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de bloqueio do valor de R$ 165.000,00 nas contas bancárias da empresa agravada, em antecipação de tutela, referente aos gastos pela contratação emergencial de outra empresa para execução do contrato de empreitada.

II. Segundo dicção do Código Civil, suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos (artigo 624).

III. No caso concreto, a verossimilhança não é inequívoca, pois necessário seria o adiantamento do mérito com a análise do descumprimento unilateral das cláusulas contratuais, o que se mostra incabível na atual fase processual. Para aludido propósito, as evidências colacionadas não são suficientes.

IV. O bloqueio de ativos, na fase inicial da demanda, somente seria possível se demonstrado, além da verossimilhança do alegado (questionável no caso concreto), estivesse presente o periculum in mora consistente no risco de o requerido arruinar seu patrimônio, requisito este igualmente não comprovado na espécie.

V. Agravo de instrumento desprovido.